Tribunal: STF
Processo: RHC 232973
Classe: RHC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-25
Data de publicação: 2023-09-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça assim ementado (eDOC 68):



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. RECURSO PROTOCOLIZADO A DESTEMPO. INTEMPESTIVIDADE. AGRAVO NÃO CONHECIDO. 1. É intempestivo o recurso interposto após o prazo de 5 dias corridos previsto no art. 258 do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça – RISTJ. Precedentes. 2. Agravo regimental não conhecido.



    Em apertada síntese, o que busca o recorrente é o trancamento da persecução penal e a revogação de sua prisão preventiva – por suposta prática de latrocínio – ou, ao menos, sua substituição por medidas cautelares menos gravosas, sob a assertiva de que a investigação está eivada de nulidade, porquanto (i) realizada pela Guarda Municipal, (ii) seu reconhecimento pelas vítimas não observou o procedimento previsto no art. 226 do CPP, (iii) inexistência de prova suficiente para lastrear uma condenação e, ainda assim, (iv) a participação imputada seria de menor importância. Assere que, de toda forma, (v) o édito prisional carece de fundamentação idônea, pois (vi) ausentes os requisitos do art. 312 do CPP, (vii) calcado tão somente na gravidade abstrata do delito, e (viii) presentes condições pessoais favoráveis à permanência em liberdade, ainda que não irrestrita (DOC 73).



    É o relatório. Decido.



    2. O recurso ordinário, porém, não merece processamento.



    2.1. De plano, porque parte das teses ventiladas no presente recurso nem sequer foram apresentadas aos juízos antecedentes. 



    Por simples leitura da inicial do writ manejado perante o Superior Tribunal de Justiça (eDOC 3) bem como do acórdão oriundo do Tribunal de Justiça estadual (eDOC 6), é possível observar que os argumentos pertinentes ao trancamento da persecução penal ou à absolvição sumária do recorrente são matérias não veiculadas originariamente, a configurar nítida inovação nesta seara recursal, o que é vedado pela jurisprudência pacífica desta Suprema Corte. Nesse sentido:



    “A irresignação recursal é incompatível com a realização de inovação argumentativa preclusa, ante a ausência de insurgência em momento processual anterior. Precedentes: RHC 168.181-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 20/9/2019; ARE 1.352.375-AgR-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), DJe de 25/4/2022.” (RHC 230973 AgR, Primeira Turma, Relator(a) Min. Luiz Fux, DJe 25.09.2023)



    “Caracteriza-se indevida supressão de instância o enfrentamento de argumento não analisado pela instância a quo, apresentado como manifesta inovação recursal” (RHC 214825 AgR, Segunda Turma, minha relatoria, DJe 03.05.2023).



    “Pedido de reconhecimento de nulidade. [...] Pedido formulado fora de tempo, porquanto apresentado somente em habeas corpus. Inovação recursal. Não conhecimento” (HC 221082 AgR, Segunda Turma, Relator(a) Min. Gilmar Mendes, DJe 28.02.2023) 



    “As teses de ausência de justa causa para a persecução penal e de nulidade não foram apresentadas a tempo e modo, sendo inviável analisar tese nova e inoportuna, não submetida a exame perante os juízos antecedentes. Incabível acoimar de coator, de ilegal, de teratológico decisum judicial que não considerou em sua fundamentação matéria não vertida previamente pelo postulante. Precedentes” (RHC 154782 AgR, Segunda Turma, minha relatoria, DJe 25.09.2020)



    2.2. Não bastasse a completa inovação defensiva em busca de atuação jurisdicional per saltum já revelada, no que concerne ao tema sobejante, verifica-se que, em verdade, a irresignação não tem por objeto o que fora decidido no acórdão prolatado pelo Superior Tribunal de Justiça (eDOC 68), é dizer, os fundamentos que levaram ao não conhecimento do agravo regimental, mas sim o teor da decisão monocrática que não conheceu do habeas corpus lá impetrado, porque ausente constrangimento ilegal decorrente da prisão preventiva imposta ao paciente (eDOC 40).



    Esta Suprema Corte, porém, tem posição firme pela impossibilidade de admissão de habeas corpus impetrado contra decisum proferido por membro de Tribunal Superior, uma vez que, a teor do artigo 102, I, “i”, da Constituição da República, sob o prisma da autoridade coatora, a competência originária do Supremo Tribunal Federal somente se perfectibiliza na hipótese em que Tribunal Superior, por meio de órgão colegiado, atue nessa condição. Nessa linha, menciono o seguinte precedente:



    “É certo que a previsão constitucional do habeas corpus no artigo 5º, LXVIII, tem como escopo a proteção da liberdade. Contudo, não se há de vislumbrar antinomia na Constituição Federal, que restringiu a competência desta Corte às hipóteses nas quais o ato imputado tenha sido proferido por Tribunal Superior. Entender de outro modo, para alcançar os atos praticados por membros de Tribunais Superiores, seria atribuir à Corte competência que não lhe foi outorgada pela Constituição. Assim, a pretexto de dar efetividade ao que se contém no inciso LXVIII do artigo 5º da mesma Carta, ter-se-ia, ao fim e ao cabo, o descumprimento do que previsto no artigo 102, I, “i”, da Constituição como regra de competência, estabelecendo antinomia entre normas constitucionais. 



    Ademais, com respaldo no disposto no artigo 34, inciso XVIII, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, pode o relator negar seguimento a pedido improcedente e incabível, fazendo-o como porta-voz do colegiado. Entretanto, há de ser observado que a competência do Supremo Tribunal Federal apenas exsurge se coator for o Tribunal Superior (CF, artigo 102, inciso I, alínea “i”), e não a autoridade que subscreveu o ato impugnado. Assim, impunha-se a interposição de agravo regimental” (HC 114.557 AgR, Relator(a) Min. Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 12.08.2014, grifei). 



    Sob essa perspectiva, não se inaugura a competência do Supremo Tribunal Federal, nas hipóteses em que, como in casu, não esgotada a jurisdição antecedente. Do contrário, tal proceder igualmente acarretaria indevida supressão de instância. 



    “Inexistindo deliberação colegiada do Superior Tribunal de Justiça a respeito da questão de fundo suscitada pelo impetrante, não compete ao Supremo Tribunal Federal analisá-la originariamente, sob pena de indevida supressão de instância”. (HC 124.561 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 10.02.2015, grifei).



    Indispensável a observância do sistema processual e as regras de distribuição de competência constitucionalmente estabelecidas, em especial porque a concepção da competência originária da Suprema Corte submete-se ao regime de direito estrito, não admitindo interpretação extensiva.



    Nessa linha, ainda que o Supremo Tribunal Federal seja Corte de vértice, a Constituição Federal só lhe outorgou competência para habeas corpus […] quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância, nos exatos termos do art. 102, I, i, da CF, e quando for paciente o Presidente da República, o Vice-Presidente, os membros do Congresso Nacional, seus próprios Ministros, o Procurador-Geral da República, Ministros de Estado, os Comandantes da Marinha, do Exército e da Aeronáutica, membros dos Tribunais Superiores do Tribunal de Contas da União e os chefes de missão diplomática de caráter permanente, em razão da incidência da regra prevista no art. 102, I, d, combinado com o art. 102, I, b e c, todos da Constituição da República.



    Não é qualquer desses, no entanto, o caso do recorrente. Por todas, menciono o seguinte julgado desta Corte:



    […] 1. Inexistindo anteriores manifestações das instâncias precedentes sobre a matéria de fundo da impetração, a apreciação dos pedidos da defesa implica dupla supressão de instância, o que não é admitido conforme a jurisprudência do Supremo Tribunal. Precedentes. 2. Sob pena de supressão de instância, não se admite a impetração de habeas corpus neste Supremo Tribunal contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Precedentes. [...] 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (HC 133685 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 31.05.2016)



    Assim, no caso concreto, por contrariar frontalmente a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o habeas corpus não merece conhecimento, na medida em que, dada a extemporaneidade do regimental interposto, a questão de fundo não foi debatida por órgão colegiado do juízo a quo. Não está perfectibilizada, portanto, a inauguração da competência desta Suprema Corte para exame do caso.



    Outrossim, além de inviável a esta Suprema Corte substituir a manifestação oriunda do colegiado do Superior Tribunal de Justiça sobre o mérito do writ, a fim de que, in casu, não se incorra em supressão de instância, não identificada manifesta contrariedade à jurisprudência do STF ou flagrante hipótese de constrangimento ilegal na decisão, ao fim e ao cabo, vergastada. Nesse sentido:



    “[...] 2. Inviável o exame das teses defensivas não analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância. Precedentes. 3. Habeas corpus não conhecido” (HC 163568, Relator(a) Min. Rosa Weber, Primeira Turma, julgado em 13.08.2019)



    “1. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração (CRFB, art. 102, inc. I, al. “i”). [...] 2. A ausência de análise pelas instâncias antecedentes de questões veiculadas no habeas corpus impede o exame delas per saltum por esta Suprema Corte. 3. Verificada a inadequação da via eleita, eventual concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada, o que não ocorre na espécie” (HC 230807 AgR, Segunda Turma, Relator(a) Min. André Mendonça, DJe 20.09.2023)



    3. Dessarte, com fulcro no art. 21, §1º, do RISTF, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus.



    Publique-se e intimem-se.



    Brasília, 25 de setembro de 2023. 



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente